Tribunal: TJDFT
Processo: 0732837-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DISCUSSÃO SOBRE JUROS CAPITALIZADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 297 DO STJ. REVISÃO DE CONTRATOS DE MÚTUO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA DEMONSTRADA. DÉBITOS DE PARCELAS EM CONTA. AUMENTO DO VALOR COBRADO EM CHEQUE ESPECIAL DEMONSTRADO. BENEFÍCIO EXCLUSIVO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se conhece de alegação de ilegitimidade passiva ad causam, sob o fundamento de que foram ilicitudes praticadas por terceiro de má-fé estranho à relação jurídica, haja vista que o autor não trouxe a exame alegação de que houve operações indevidas em seu cartão de crédito, que, portanto, não foram objeto de decisão pela sentença recorrida. Ausente, portanto, interesse recursal no particular.

2. Quanto à assertiva de que cabíveis os juros capitalizados nos contratos de mútuo discutidos nos autos, falece interesse recursal ao apelante, porquanto, no particular, a sentença lhe foi favorável.

3. Aplica-se ao caso os arts. 2o e 3o do CDC, porque amoldam-se as partes às figuras de consumidor e fornecedor, respectivamente. Além disso, aplica-se o CDC às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

4. Cediço que, nos termos do inc. I do art. 39 do CDC, é proibida a venda casada de produtos. 4.1. No caso, restou demonstrado que houve a cobrança de seguros financeiros sem o prévio conhecimento do consumidor e, portanto, a cobrança do serviço afigura-se ilícita.

5. A onerosidade excessiva restou demonstrada na espécie, haja vista que a prova pericial demonstrou que, em razão de débitos decorrentes de taxas, valores e serviço, ocorridos na conta corrente do autor, ocorreu indevida cobrança de valor considerável, a título de cheque especial, resultando prejuízo palpável ao consumidor, autorizando a revisão do contrato, conforme art. 6o, inc. V do CDC.

6. Preliminar de ilegitimidade passiva 'ad causam' não conhecida. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.